Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-14.2012.8.11.0032
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001907-14.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JOVANICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 654.443.531-72 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE PEÇAS DE VEÍCULO APREENDIDO PELA GUARNIÇÃO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO ATINENTE AO DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DEVER DE RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado, a qual deve ser-lhe atribuída na proporção dos danos comprovadamente experimentados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Jovanice Alves dos Santos
, contra o apelante e o
Estado de Mato Grosso,
que julgou procedentes os pedidos autorais.

A pretensão da autora se consubstanciou no reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, no que tange ao furto de peças da sua motocicleta Honda CG/150 Titan ES, placa KAK 3761, cor preta, ano/modelo 2008, apreendida pela guarnição local, em razão de, no momento da abordagem, não portar documento indispensável, no mês de março de 2012.

Em razão do citado evento, arguindo ter experimentado danos materiais e morais, pugnou fosse os requeridos condenados a ressarcir-lhe os danos materiais elencados na exordial, além de pagar-lhe R$ 124.400,00 (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) a título de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, especialmente, para condenar o demandado DETRAN/MT a pagar à parte autora,
a título de DANOS MATERIAIS, o importe líquido de R$ 266,33 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), e, a título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais)
, ambas as quantias acrescidas de juros e correção monetária.

Inconformado, o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
apela, para requerer a reforma do ato sentencial, afastando a condenação referente ao dano moral, ou, reduzindo a quantia fixada (id. 155727848).

Contrarrazões juntadas pela parte autora sob o id.

155727849, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id. 164313696).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Jovanice Alves dos Santos
, contra o apelante e o
Estado de Mato Grosso,
que julgou procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO. Por outro lado JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados pela parte autora e CONDENO o demandado DETRAN/MT a PAGAR à parte autora: (a)
a título de DANOS MATERIAIS o importe líquido de R$ 266,33 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos)
, acrescido de juros e correção monetária, a contar da data do fato, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do STJ; (b)
a título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais)
, acrescidos de juros, a conta da data do fato, na forma da Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar da data da publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Dispensado o reexame necessário.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as providências e baixas de estilo. (...)” -
(Destaquei)

Irresignado, o
DETRAN
apela, para requerer a reforma do ato sentencial, afastando a condenação referente ao dano moral, ou, reduzindo a quantia fixada (id. 155727848).

Pois bem.

Na inicial, narra-se que:

“(...) A Autora teve sua moto Honda CG/150 Titan ES, com placa KAK 3761, de cor predominante preta, ano/modelo 2008 apreendida pela guarnição local por motivo de não portar documento indispensável no momento da abordagem realizada em meados do mês de março do corrente ano.

Em data de 04.04.2012 no momento em que foi retirar seu veículo/motocicleta do pátio do Ciretran local deparou-se com uma desagradável surpresa.

Fui informada pelo Chefe do Departamento Estatal que seu veículo/motocicleta que estava aos cuidados da Agencia Estatal teve algumas peças furtadas em curta estadia em que permaneceu no local.

Segundo BO nº. 2012.134422 apresentado pelo Diretor do Departamento, forma objeto de furto da motocicleta de propriedade da Requerente os
faróis, o motor de arranque e o retrovisor
.

Porém, resta comprovado pela oficina que efetuou o conserto e reposição das peças que teriam sido furtadas da motocicleta que além das peças indicadas no BO, as seguintes peças:
chave de luz, chicote central e chicote do painel.

Consta que tais peças não são visíveis a olho nu, motivo pelo qual, acredita a Requerente que a Agencia Estatal não soube identificá-las e relaciona-las no BO registrado.

Embora tenha buscado soluções amigáveis junto ao Diretor do Departamento para o impasse, os quais seriam, a reposição das peças e a entrega da moto no mesmo estado em que havia sido apreendida, em momento algum foi informado à requerente quais s medidas seriam tomadas para o seu ressarcimento, sendo as pessoas que em tese seriam as responsáveis pela motocicleta apenas notificaram a Requerente para que retirasse a mesma do pátio da forma em que se encontrava.(...)”

(Sic)

Foram essas as razões pelas quais a apelada ingressou com a ação indenizatória, pretendendo o reconhecimento da responsabilidade das partes requeridas.

Pugnou fosse determinado o pagamento em seu favor do dano material equivalente ao montante de R$ 541,13 (quinhentos e quarenta e um reais e treze centavos), e mais a quantia de R$ 124.400,00 (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos reais), a título de dano moral, ambos valores acrescidos de juros e correção monetária na forma da Lei.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo alhures transcrito.

Desse
decisum
, o
DETRAN
apela, pretendendo ver afastada ou reduzida a condenada por dano moral.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.

(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado, quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, ficou evidente que o próprio Chefe do Ciretran compareceu à Delegacia Municipal de Rosário Oeste para registrar o Boletim de Ocorrência de n. 2012.134422 (Id. 155727846, págs. 12 e 13), onde relatou que “
devido o muro ser baixo e de não haver guarda noturno, adentraram no patio do predio no perido noturno e furtaram peças dos veiculos que ali encontravam apreendidos, entre as peças furatdas estão: farol, motor de arranque e retrovisor da motocicleta titan es, cor preta – placa kak 3761; um banco da motocicleta moto titan de cor verde (...); que esta não foi a primeira vez que o local foi furtado.(...)”
(sic)

Observa-se, ainda, do documento juntado sob o Id. 155727846 (págs. 15 e 16), a relação de peças que tiveram de ser repostas no veículo da parte apelada, cujos valores totaliza a exata quantia por ela apontada a título de dano material.

Determinou o Juízo
a quo,
assim,

o ressarcimento material e a indenização moral, nas quantias respectivas de
R$ 266,33 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil Reais)
, ambas acrescidas de juros e correção monetária.

Não se conformando com o
decisum
, o
DETRAN
pretende a exclusão ou a redução do valor fixado a título de dano moral.

Não me parece razoável e, tampouco, devido o afastamento ou, sequer, a redução do
quantum
indenizatório.

Afinal, a própria parte requerida faz prova da sua falha na prestação do serviço público e, em momento algum, há a demonstração de que fora viabilizada a solução administrativa do impasse.

Os prejuízos materiais foram demonstrados e a quantia indenizatória a título de dano moral já fora fixada em valor que respeita os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, afinal, incapaz de impactar negativa e significativamente aos cofres públicos municipais e, em contrapartida, hábil a reparar o infortúnio que a situação inegavelmente representou a parte apelada.

À vista de todo o exposto, tenho que o ato sentencial não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos alhures delineados.

Não obstante mantida a sentença, deixo de majorar os honorários advocatícios fixados a favor dos patronos da apelada, eis que já fixados no percentual máximo previsto no ordenamento processual civil pátrio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023